Tribunal: TJMT
Processo: 0005181-42.2017.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005181-42.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (APELANTE), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), CRATEUS ALGODOEIRA SA CA SA - CNPJ: 07.158.470/0001-27 (APELANTE), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), CRATEUS ALGODOEIRA SA CA SA - CNPJ: 07.158.470/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (APELANTE), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO GRATUITA DE USINA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA ESTATAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES E POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM NO VALOR DA CAUSA. AMBOS OS RECUSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora VN Empreendimentos e Participações S.A. (antiga FWA), para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóveis e benfeitorias, determinar a devolução da posse e de valores pagos, extinguir termo aditivo de arrendamento por ausência de condição implementada, e condenar as requeridas ao pagamento de multa contratual. Fixou-se custas e honorários em desfavor das rés, com base no art. 86, p.u., do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é tempestivo o recurso interposto pela VN Empreendimentos e Participações S.A.;

(ii) saber se o recurso interposto pela SLC Agrícola Centro Oeste S.A. é inepto por ausência de dialeticidade;

(iii) saber se a sentença deve ser reformada para afastar a responsabilidade contratual da SLC pela ausência de anuência estatal e, subsidiariamente, para reconhecer direito à indenização pelo uso dos imóveis; e
(iv) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico auferido pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade do recurso interposto pela autora não merece acolhimento. A contagem do prazo recursal iniciou-se em 22/01/2025, sendo o protocolo realizado em 11/02/2025, último dia do prazo legal.

4.

Também se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso da SLC, porquanto as razões recursais apresentam fundamentos jurídicos e fáticos que desafiam especificamente a sentença recorrida.

5.

Quanto ao mérito do recurso da SLC, não assiste razão à recorrente. A obrigação de obter a anuência do Estado do Maranhão para transferência da cessão era expressamente contratual e incumbia à vendedora. A ausência de anuência ensejou a retomada estatal do imóvel, caracterizando inadimplemento contratual. A tentativa de responsabilizar a compradora revela desvio interpretativo da alocação contratual de responsabilidades.

6.

O pedido de indenização por uso dos imóveis foi veiculado apenas em sede recursal, caracterizando inovação processual vedada, razão pela qual não se conhece do ponto.

7.

No que tange ao apelo da VN Empreendimentos, observa-se que a incidência de multa contratual por inadimplemento no contrato de arrendamento pressupunha notificação extrajudicial prévia, o que não ocorreu. Incabível, portanto, a pretensão de cobrança.

8.

Havendo condenação líquida o arbitramento dos honorários advocatícios deve se dar pelo valor da causa. A insurgência relativa aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeitadas as preliminares.

Ambos os recursos desprovidos..

Tese de julgamento:

"1. Configura inadimplemento contratual a ausência de obtenção de anuência estatal pela parte obrigada expressamente em cláusula contratual, não sendo possível transferir a responsabilidade à parte contrária.
2. A fixação de honorários advocatícios em ações com repercussão patrimonial deve considerar o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389 e 475; CPC, arts. 85, §§2º, e 11; L. 4.504/1964, art. 95, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.155.527/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2011; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.

e CRATÉUS ALGODOEIRA S. A.
(Id-276587402) e por
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
antiga
FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
(Id-276587407)
,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, constante do Id-276587392, que em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
n. 0005181-42.2017.8.11.0086, conclui por
julgar parcialmente procedente a ação, para fins de:

i. DECLARAR rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, suas benfeitorias e utensílios e outras avenças, retornando as partes ao
status quo ante
.

ii. DECLARAR extinto o primeiro termo aditivo ao instrumento particular de arrendamento de imóveis rurais e outras avenças, por ausência de implementação da condição;

iii. Em decorrência do retorno das partes ao status quo ante, DETERMINAR a devolução de R$ 1.531.795,00, relativo aos bens dados em pagamento como parte do adimplemento do preço;

iv. Em decorrência do retorno das partes ao status quo ante, DETERMINAR a devolução da posse do imóvel localizado em Crateús/CE às requeridas;

v. Deixo de determinar o retorno das requeridas à posse do imóvel localizado em São Luís/MA, visto que este foi retomado pelo Estado do Maranhão;

vi. CONDENAR as requeridas ao pagamento da multa por inadimplemento contratual relativo ao contrato das usinas, em atenção à cláusula 5.1 do instrumento contratual, no equivalente a 10% do valor do contrato, ou seja, R$ 1.818.684,79;

vii. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso e os juros de mora que devem incidir a partir da citação, em atenção ao disposto no art. 405 do Código Civil;

viii. Eventuais benfeitorias realizadas nos imóveis, a fim de restituição à parte contrária, deverão ser apuradas em fase de liquidação de sentença.

Tendo em vista que a requerente foi sucumbente em parte mínima do pedido, a parte requerida responderá pela integralidade das verbas sucumbenciais, em atenção ao disposto no artigo 86, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.

Assim, condeno a requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

A primeira Apelante -
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.
(Id-276587402) se insurge contra
a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da FWA Empreendimentos e Participações S.A.
, na
ação de rescisão contratual
referente à compra de usinas de biodiesel situadas em Crateús/CE e São Luís/MA (Usina Itaqui).

Resumo do Caso:

·

Objeto do contrato
: venda de usinas de biodiesel e arrendamento de imóveis.

·

Problema central
: a cessão gratuita do imóvel da Usina Itaqui foi revogada pelo Estado do Maranhão, sob alegação de descumprimento das condições da cessão.

·

Sentença de 1º grau
: considerou que a responsabilidade pela obtenção da anuência do Estado era da SLC e que esta não teria cumprido a obrigação no prazo pactuado. Assim, determinou:

o

Rescisão do contrato;

o

Devolução dos bens e valores pagos pela FWA;

o

Multa por inadimplemento;

o

Retorno ao
status quo ante
, mas
sem indenização à SLC
pela posse das usinas.

Argumentos da Apelante (SLC):

1.

Previsão contratual expressa
isentava a SLC de responsabilidade no caso de revogação da cessão pelo Estado.

2.

FWA assumiu a obrigação
de obter a anuência do Estado, com provas como:

o

Depoimento de testemunha;

o

E-mails entre as partes;

o

Confissão da FWA em outro processo.

3.

FWA não deu destinação ao imóvel
, mantendo a usina inoperante por anos, o que teria levado à revogação da cessão.

4.

Preço de venda muito abaixo do valor de mercado
, implicando em assunção de risco pela FWA.

5.

Pede reforma da sentença
para afastar a responsabilidade da SLC e, subsidiariamente, que a FWA indenize a SLC pela posse dos imóveis durante o período.

Em face do Recurso proposto a Apelada -
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(antiga FWA Empreendimentos) apresentou contrarrazões ao Apelo (Id-276587417), nas quais, inicialmente pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticiade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Denota-se ainda dos autos o Recurso de Apelação proposto pela
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Id-276587407 (antiga FWA Empreendimentos) contra sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
, objetivando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóveis com usina de biodiesel, aditivos e arrendamentos, além da devolução de valores e aplicação de multas contratuais.

A sentença de 1º grau reconheceu o inadimplemento parcial das rés, decretando a rescisão do contrato principal, a extinção do aditivo ao contrato de arrendamento, determinando a devolução parcial de valores (R$ 1.531.795,00) e da posse de imóvel em Crateús/CE, bem como fixou multa contratual de R$ 1.818.684,79. Contudo, deixou de aplicar a multa referente ao contrato de arrendamento e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

FUNDAMENTAÇÃO

A Apelante sustenta:

1.

Aplicação da multa do contrato de arrendamento
:

o

A sentença desconsiderou a interdependência dos contratos firmados.

o

A prorrogação do contrato de arrendamento estava condicionada à anuência do Estado do Maranhão, a qual não ocorreu.

o

Com isso, o contrato original findou em 30/09/2017, e a permanência da Apelada nos imóveis após esse prazo caracteriza inadimplemento, atraindo a cláusula penal (10% do valor contratual), no valor de R$ 843.076,29.

2.

Honorários advocatícios
:

o

A sentença fixou honorários de maneira desproporcional e sem considerar a complexidade da demanda.

o

A ação teve natureza
mista (declaratória e condenatória)
e resultou em
elevado proveito econômico
, com devolução de imóveis e cancelamento de arrendamentos que durariam mais 7 anos.

o

Requer a fixação da verba honorária com base nesse
proveito econômico integral
, e, alternativamente, que seja determinada
perícia econômica
para aferição precisa desse valor.

PEDIDOS -
A Apelante requer:

·

A condenação das Apeladas ao pagamento da
multa contratual do contrato de arrendamento
(R$ 843.076,29);

·

A
reforma da sentença quanto aos honorários
, para que sejam fixados com base no proveito econômico obtido com a ação;

·

Subsidiariamente, a realização de
perícia econômica
para aferição do real ganho;

·

Condenação das Apeladas ao pagamento de
custas e honorários recursais
, com
majoração
dos já fixados.

Em face do Recurso a Apelada
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.
apresentou contrarrazões ao Apelo (Id-276587414), nas quais, inicialmente pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE
.

Em sede de contrarrazões apresentadas pela
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A. e CRATEÚS ALGODOEIRA S.A. (“SLC”)
– Id-276587414, pugnam pelo não conhecimento do recurso apresentado por
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
em razão de sua intempestividade.

Afirmam ser intempestivo o apelo apresentado pela Apelante
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,
constante do Id-276587407, pois o termo final para a interposição do recurso se deu no dia
10/02/2025
, todavia, o recurso apresentado pela Recorrente fora protocolado um dia após, ou seja,
11/02/2025
.

Em razão disso, pugnam pelo não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade.

Sem razão os Apelantes, senão vejamos:

A sentença que se recorre foi proferida no dia
24/07/2023
, tendo sido a mesma objeto de oposição de Embargos de Declaração apresentado por ambas as partes.

Referidos Embargos de Declaração opostos contra sentença foram apreciados no dia
14/01/2025
, tendo sido disponibilizado no DJE no dia 15/01/2025, bem como publicado no dia
21/01/2025
.

Diferentemente do que alega as Apeladas, tendo sido o ato judicial publicado no dia
21/01/2025
, o seu termo inicial se inicial no dia
22/01/2025
e não como quer fazer crer as Recorridas que seu início se daria no dia
21/01/2025
.

Fazendo-se a contagem dos
15
(quinze)
dias úteis
, resta verificado que o termo final para a apresentação do Apelo se deu no dia
11/02/2025
e não no dia
10/02/2025
como quer fazer crer as Recorridas.

Malgrado ao que se falou, resta evidenciado nos autos que o recurso de apelação apresentado pela Apelante
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
constante do Id-276587407, fora proposto no dia
11/02/2025
, ou seja, no último dia do prazo para sua interposição.

Logo, equivocado se faz a alegação das Apeladas trazidas em sede de contrarrazões quanto a intempestividade do recurso, posto que apresentado dentro do prazo legal.

Por último e não menos importante, a certidão constante dos autos (Id-276587411), já certificada que mencionado recurso havia sido proposto dentro do prazo legal.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida pelas Apeladas
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A. e CRATEÚS ALGODOEIRA S.A. (“SLC”).

É como voto.

II -
PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Ainda em sede de contrarrazões apresentadas pela
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
constante do Id-276587417, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso apresentado pela
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A. e CRATEÚS ALGODOEIRA S.A. (“SLC”)
– Id-276587402, em razão da ausência de dialeticidade.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que as Recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.[...] (Apud Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659)
. Negritamos

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as razões recursais, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais as Apelantes entendem que a sentença deve ser modificada.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

III -
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO,
conclui por
julgar parcialmente procedente a ação, para fins de:

i. DECLARAR rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, suas benfeitorias e utensílios e outras avenças, retornando as partes ao
status quo ante
.

ii. DECLARAR extinto o primeiro termo aditivo ao instrumento particular de arrendamento de imóveis rurais e outras avenças, por ausência de implementação da condição;

iii. Em decorrência do retorno das partes ao status quo ante, DETERMINAR a devolução de R$ 1.531.795,00, relativo aos bens dados em pagamento como parte do adimplemento do preço;

iv. Em decorrência do retorno das partes ao status quo ante, DETERMINAR a devolução da posse do imóvel localizado em Crateús/CE às requeridas;

v. Deixo de determinar o retorno das requeridas à posse do imóvel localizado em São Luís/MA, visto que este foi retomado pelo Estado do Maranhão;

vi. CONDENAR as requeridas ao pagamento da multa por inadimplemento contratual relativo ao contrato das usinas, em atenção à cláusula 5.1 do instrumento contratual, no equivalente a 10% do valor do contrato, ou seja, R$ 1.818.684,79;

vii. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso e os juros de mora que devem incidir a partir da citação, em atenção ao disposto no art. 405 do Código Civil;

viii. Eventuais benfeitorias realizadas nos imóveis, a fim de restituição à parte contrária, deverão ser apuradas em fase de liquidação de sentença.

Tendo em vista que a requerente foi sucumbente em parte mínima do pedido, a parte requerida responderá pela integralidade das verbas sucumbenciais, em atenção ao disposto no artigo 86, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.

Assim, condeno a requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Tendo em vista apresentação de recurso por ambas as partes litigantes passo a análise individualizada de cada um dos recursos.

III.a -
DO APELO APRESENTADO PELA APELANTE -

SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A. E CRATÉUS ALGODOEIRA S. A.

(Id-276587402)
.

Insurge a Apelante
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S. A.
e
CRATÉUS ALGODOEIRA S. A.
contra
a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da FWA Empreendimentos e Participações S.A.
, na
ação de rescisão contratual
referente ao contrato do contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, suas benfeitorias e utensílios e outras avenças, firmado em
30/09/2014
, relativo à duas usinas de biodiesel, situadas em Crateús/CE e São Luís/MA (Usina Itaqui).

Argumentos da Apelante (SLC):

1.

Previsão contratual expressa
isentava a SLC de responsabilidade no caso de revogação da cessão pelo Estado.

2.

FWA assumiu a obrigação
de obter a anuência do Estado, com provas como:

o

Depoimento de testemunha;

o

E-mails entre as partes;

o

Confissão da FWA em outro processo.

3.

FWA não deu destinação ao imóvel
, mantendo a usina inoperante por anos, o que teria levado à revogação da cessão.

4.

Preço de venda muito abaixo do valor de mercado
, implicando em assunção de risco pela FWA.

5.

Pede reforma da sentença
para afastar a responsabilidade da SLC e, subsidiariamente, que a FWA indenize a SLC pela posse dos imóveis durante o período.

Todavia, sem razão a Apelante, senão vejamos:

O ponto nevrálgico do caso em apreço é aferir se houve inadimplência da
cláusula 1.2.1
, consistente na obtenção da anuência da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio e Turismo do Estado de Maranhão (SINCT/MA) para realizar a transferência da cessão gratuita do imóvel e do empreendimento,
verbis:

“1.2.1. Por força do ajustado na referida escritura, as VENDEDORAS se obrigam e se comprometem a obter a anuência da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio e Turismo do Estado do Maranhão (SINCT/MA), para realizar a transferência da cessão gratuita do imóvel e do empreendimento (usina de biodiesel) à COMPRADORA. A referida solicitação será feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do presente instrumento.”

Analisando a supracitada cláusula contratual, resta evidenciado a previsão expressamente que deveria a Apelante –
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.,
no prazo de 30 (trinta dias) a contar da assinatura do contrato, ou seja, até
30/10/2014
efetuar a solicitação da anuência junto ao Estado do Maranhão para transferência da cessão pelo uso do imóvel à
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.

Durante a instrução processual restou comprovado que as partes teriam pactuado um prazo de 6 (seis) meses para que houvesse a regularização da Usina Itaqui pelos representantes das empresas ora litigantes e que referido prazo se encerraria no dia
09/05/2017
.

É certo ainda que o aditivo do contrato de arrendamento previa expressamente a condição da validade quanto a prorrogação do prazo para exploração das áreas à anuência da transferência da cessão pela Secretaria de Secretaria de Estado da. Indústria e Comércio e Turismo do Estado do Maranhão.

“1.2. Considerando que a ARRENDANTE e a ARRENDATÁRIA firmaram na data de; 30 de setembro de 2014 o 'Contrato Particular de Promessa de compra e Venda de bens Imóveis, suas benfeitorias e utensílios' (Contrato), e que foi estipulada a prorrogação por meio deste aditivo para pagamento parcial da aquisição de bens especificados no item 1.1,
e que a transferência da cessão gratuita do imóvel e do empreendimento especificados nos itens 1.1.2 e 1.13 é condicionado à anuência da Secretaria de Secretaria de Estado da. Indústria e Comércio e Turismo do Estado do Maranhão (SINCT/MA), este aditivo somente, terá validade e efeitos caso seja possível o cumprimento do compromisso ora mencion
ado.”

Contudo, decorrido o referido prazo, não fora providenciado a anuência que se pretendia perante as autoridades competentes e em consequência disso, o Estado do Maranhão procedeu a retomada do imóvel em
17/10/2017
.

Em razão disso, restou comprovado nos autos a inadimplência contratual por parte da Apelante

SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S. A.
,
configurada pela ausência da anuência a que se pretendeu e que não fora cumprida pela parte.

Como bem salientado na sentença, inexiste nos autos qualquer procedimento administrativo por parte do Estado do Maranhão concernente ao procedimento de retomada do imóvel, mas apenas a demonstração de que a perda teria se dado em razão da Apelante

SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.
não ter dado ao imóvel a sua correta destinação, haja vista que, há mais de 3 (três) anos a Usina se encontrava inoperante, bem como não fora procedida a transferência da cessão a qualquer das partes.

Portanto, havendo a inadimplência por parte da parte Apelante

SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.
em não obter a anuência perante ao Estado do Maranhão concernente ao imóvel, objeto do contrato havida entre as partes litigantes, equivocado se faz a insurgência da Recorrente quanto a ausência de responsabilidade pelo descumprimento do contrato.

Assim, restou demonstrado que a Apelante não deu a destinação ao imóvel que se pretendia, razão pela qual o Estado do Maranhão procedeu a retomada do imóvel, haja vista estar inoperante a usina objeto da contratação, obrigação essa de responsabilidade da Recorrente decorrente da responsabilidade contratual.

Portanto, a Apelante
contratualmente assumiu a responsabilidade pelo compromisso de anuência perante o Estado do Maranhão para a transferência da cessão gratuita do imóvel e do empreendimento relativos à
Usina de Itaqui
, de modo que não logrou êxito em cumprir sua obrigação.

In casu,
dispões a regra dos arts. 389 e 475, ambos do Código Civil,
verbis:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Dentro disso, demonstrada a inadimplência da Apelante -
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.,
na transferência da usina por meio das anuências perante ao Estado do Maranhão, resta assim equivocada a tentativa de reformar a sentença, pretendendo imputar a responsabilidade pelo descumprimento contratual a Apelada -
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.,
de modo que não há de falar em sua ausência de responsabilidade como quer pretender, pois evidenciado nos autos o nexo de causalidade decorrente de sua inércia.

Logo, a responsabilização por ter se eximido pela transferência da concessão é medida que se impõe.

Ainda no que concerne ao pedido de indenização pelo uso dos imóveis, tem-se claro dos autos que referido pedido não deve ser acolhido no presente feito, haja vista que referida matéria somente fora retratada em sede recursal, situação essa que impeditiva, pelo menos nesse momento, haja vista resta caracterizado a inovação recursal.

Dentro desse todo arrazoado, é se manter inalterada a conclusão que se extrai da sentença recorrida.

III.b-
DO APELO APRESENTADO PELA APELANTE –

VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

(antiga FWA Empreendimentos)

(Id-
276587407
)
.

Depreende-se ainda dos autos
Recurso de Apelação proposto pela
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Id-276587407 (antiga FWA Empreendimentos).

Reside a insurgência quanto aos seguintes pontos:

·

A condenação das Apeladas ao pagamento da
multa contratual do contrato de arrendamento
(R$ 843.076,29);

·

A
reforma da sentença quanto aos honorários
, para que sejam fixados com base no proveito econômico obtido com a ação;

·

Subsidiariamente, a realização de
perícia econômica
para aferição do real ganho;

·

Condenação das Apeladas ao pagamento de
custas e honorários recursais
, com
majoração
dos já fixados.

Sem razão a Apelante, senão vejamos:

Inicialmente, no que concerne ao pedido de pagamento da multa contratual do contrato de arrendamento celebrado em
09/05/2014
, tem-se claramente dos autos que, sua incidência resta equivocada, posto que sua aplicabilidade somente se desse com a prévia notificação extrajudicial Apelada
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.,
a ser realizada 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, oportunidade em que deveria ser se manifestado sobre o desinteresse na renovação do arrendamento. Todavia, assim não o fez.

Ainda sobre os contratos de arrendamento, tem-se que referido instrumento contratual é regulado pelo Estatuto da Terra – Lei n. 4.504/64. Todavia, o art. 95, incisos IV e V, do referido diploma legal, dispõe especificamente sobre as regras a serem aplicadas ao arrendamento rural, mas precipuamente quanto ao vencimento da contratação,
veribs:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso IV do
caput
deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu; “

Portanto, não tendo havido a notificação extrajudicial, a qual deveria o Apelante demonstrar o interesse em arrendar à área a terceiro ou toma-la para si dentro do prazo legal, operou-se ao caso a renovação automática do arrendamento, de modo que equivocado se faz a postulação de incidência da multa contratual, haja visa o desinteresse na renovação deste.

Insurge ainda a Apelante quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, alega a Apelante que o arbitramento dos honorários advocatícios deve se dar sobre o proveito econômico obtido com a ação.

O juízo de origem, acertadamente fixou os honorários advocatícios com base no valor da condenação, o fez nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Todavia, havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre referida condenação. Somente se não houvesse condenação é que os honorários poderiam ser arbitrados sobre o proveito econômico.

É certo ainda que, a conclusão da sentença não trouxe nenhum benefício econômico à parte Recorrente que justifique a irresignação recursal quanto a referida matéria, haja vista que conforme corretamente concluído na sentença, mesmo que houvesse distrato em relação ao ADITIVO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO, não teria havido a retomada das áreas arrendadas. Afinal, não houve notificação tempestiva e o CONTRATO DE ARRENDAMENTO principal restou automaticamente renovado.

Portanto, constata-se dos autos que não houve benefício econômico que justifique a reforma da sentença quanto a fixação dos honorários sobre o valor da causa.

Para a fixação dos honorários sucumbenciais, se estabelece a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art . 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art . 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Logo, tendo havido a procedência da ação, os honorários a serem fixados devem se dar pelo valor da causa e não sobre o proveito econômico, como quer fazer crer a Apelante.

Assim, injustificado se faz as alegações recursais trazidas pela Recorrente.

Diante de todo o arrazoado,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 10,5% (doze e meio por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025